Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS AOS MOVIMENTOS PROCESSUAIS. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVIDA.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- Configurado erro material na publicação de acórdão, cujas razões do voto condutor estão dissociadas do movimento processual natural, é impositiva a republicação do acórdão embargado para correção do aludido erro material.